Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA RECONHEIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré a custear a internação e todas as despesas hospitalares e médicas do período de internação da autora. No entanto, o magistrado de origem negou o pleito de indenização a título de dano moral.
2. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98).
3. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o pronto atendimento para sua enfermidade numa situação clara de emergência. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral.
4. Precedentes: Acórdão 1870474, 07006469120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para condenar a parte apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.